Tribunal: TJES
Processo: 5007503-22.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007503-22.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GERALDO IRACI ROCON
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL –
OMISSÃO
– REAVALIAÇÃO DE FATOS E PROVAS – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – TESE ENFRENTADA DIRETAMENTE N
A DECISÃO
RECORRID
A
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
É cediço que os Embargos de Declaração têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório

2.
Ao cotejar as razões recursais com os termos do
decisum
embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento da parte ora recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por esta E. Câmara, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

3.
Recurso conhecido improvido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade, conhecer do recurso e NEGAR provimento
, nos termos do voto da Relatora
.

Vitória/
ES, 11 de julho de 2023
.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
G
ERALDO IRACI ROCON
contra o v. acórdão do Id. 4974807, que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de Embargos de Declaração oposto pelo Embargante, nos autos do recurso de Apelação Cível por ele interposto em desfavor de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES

Em suas razões (Id. 5135819), aduz o Embargante que o acórdão recorrido é omisso quanto aos fundamentos da decisão, notadamente em relação ao exame das provas produzidas nos autos.

Assim, requer que seja suprida a omissão, modificando o Acórdão nos termos da fundamentação supra.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 27 de junho de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
G
ERALDO IRACI ROCON
contra o v. acórdão do
Id.

4974807
, que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de Embargos de Declaração oposto pel
o
Embargante, nos autos do recurso de Apelação Cível por el
e
interposto em desfavor de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES

Em suas razões (Id. 5135819), aduz o Embargante que o acórdão recorrido é omisso quanto aos fundamentos da decisão, notadamente em relação ao exame das provas produzidas nos autos.

Assim, requer que
seja suprida a omiss
ão
, modificando o Acórdão nos termos da fundamentação supra.

Pois bem. É cediço que os Embargos tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a
omissão
ensejadora do cabimento dos embargos “
são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.
” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Ao cotejar as razões recursais com os termos do
decisum
embargado, verifica-se,
mais uma vez
, o nítido intento do embargante de rediscutir o mérito da conclusão adotada por esta E. Câmara, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

Vê-se qu
e

a parte embargante

pretende o reexame dos fatos e provas já analisados na decisão de mérito na qual restou consignada a ilegitimidade do Banestes S/A para figurar no polo passivo da ação. Dessa forma, o recorrente busca

valer-se
do presente instrumento para obter nova decisão, a fim de atender seus anseios.

Portanto, não vislumbro a existência de qualquer vício a ser sanado no acórdão recorrido, uma vez que enfrentou todas as teses suscitadas pelo embargante em sede de razões de apelação.

Considerando a oposição de novos embargos rediscutindo teses semelhantes aos primeiros aclaratórios,
advirto, desde, logo, que a reiteração desse instrumento de forma protelatória poderá ensejar multa ao Embargante, nos termos do § 3º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil
.

À luz do exposto, não existindo omissão a ser sanada,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 11/7/2023.